Tribunal: TJPA
Processo: 0001182-07.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001182-07.2018.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AGENOR CORREIA DA SILVA FILHO, A & G FARTURAO ALIMENTOS LTDA, CLEIDES ALVES DE LACERDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0001182-07.2018.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas

RECORRENTES
: CLEIDES ALVES DE LACERDA, A&G FARTURÃO ALIMENTOS LTDA. e AGENOR CORREIA DA SILVA FILHO

ADVOGADOS
: LAYLA DANIELLY COSTA PINHEIRO e SAMARA DE JESUS SOUSA BEZERRA

RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA
: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LIMITES CONTRATUAIS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I.
Apelação interposta pelos embargantes contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S.A.

II.
A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos do STJ (REsp 973.827/RS). No caso, o contrato contém previsão inequívoca.

III.
A comissão de permanência foi pactuada nos limites legais, sem cumulação com outros encargos, conforme Súmula 472 do STJ.

IV.
Os juros remuneratórios estão dentro da média de mercado, inexistindo prova de abusividade ou onerosidade excessiva.

V.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0001182-07.2018.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas

RECORRENTES
: CLEIDES ALVES DE LACERDA, A&G FARTURÃO ALIMENTOS LTDA. e AGENOR CORREIA DA SILVA FILHO

ADVOGADOS
: LAYLA DANIELLY COSTA PINHEIRO e SAMARA DE JESUS SOUSA BEZERRA

RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA
: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por CLEIDES ALVES DE LACERDA, A&G FARTURÃO ALIMENTOS LTDA. e AGENOR CORREIA DA SILVA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

O Banco do Brasil sustentou na petição inicial que celebrou com os recorridos um contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), vinculado à conta corrente da empresa requerida, com renovação automática anual. Alegou que os requeridos incorreram em mora a partir de 25 de junho de 2016, tendo a dívida alcançado o montante de R$ 199.367,86 (cento e noventa e nove mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme planilha anexa.

Os embargos monitórios opostos pelos requeridos argumentaram, em síntese, a ausência de liquidez do título apresentado e a existência de abusividades nas cláusulas contratuais, além de questionarem os cálculos apresentados pelo banco autor.

Na sentença, o juízo de origem julgou improcedentes os embargos monitórios, reconhecendo a regularidade do contrato firmado entre as partes e a legitimidade dos valores apresentados pelo banco autor, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Na apelação, os recorrentes aduziram, em síntese, que o contrato firmado com o Banco do Brasil, com vistas à abertura de crédito no valor de R$ 150.000,00, foi onerado por encargos contratuais ilegais e abusivos, em descompasso com a legislação vigente. Defenderam a nulidade das cláusulas que permitiram a capitalização mensal de juros, considerando inexistente qualquer pactuação expressa nesse sentido, bem como a necessidade de revisão dos cálculos das prestações e dos juros aplicados. Argumentaram ainda que a Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, que permitiria tal prática, é inconstitucional, razão pela qual pedem sua inaplicabilidade ao caso. Desatacam que os juros remuneratórios aplicados foram superiores à média do mercado. Mencionam que seria incabível a comissão de permanência, especialmente em relação à sua cobrança abusiva e à vedação de sua cumulação com outros encargos, como juros moratórios e multas. Requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção da sentença, argumentando que os embargos monitórios não lograram êxito em demonstrar qualquer irregularidade ou abusividade, reafirmando a suficiência dos documentos apresentados na inicial da ação monitória.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0001182-07.2018.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM
: 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas

RECORRENTES
: CLEIDES ALVES DE LACERDA, A&G FARTURÃO ALIMENTOS LTDA. e AGENOR CORREIA DA SILVA FILHO

ADVOGADOS
: LAYLA DANIELLY COSTA PINHEIRO e SAMARA DE JESUS SOUSA BEZERRA

RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA
: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelos requeridos, constituindo o título executivo judicial em favor do banco apelado. A sentença reconheceu a validade do contrato firmado entre as partes e a licitude dos valores cobrados, afastando a tese de abusividade nos encargos contratuais.

Em sede recursal, o apelante reiterou argumentos que já haviam sido enfrentados pela decisão singular, notadamente a pretensa ilegalidade na capitalização mensal de juros, a ausência de pactuação válida quanto à comissão de permanência e a aplicação de encargos excessivamente onerosos e em desconformidade com as normas consumeristas. Assim, busca a reforma da sentença para afastar a cobrança de encargos considerados abusivos e proceder à revisão do contrato.

Inicialmente, cumpre destacar que o contrato objeto da controvérsia trata-se de um contrato de abertura de crédito denominado BB Giro Empresa Flex, com previsão expressa de renovação automática e pactuação clara quanto às condições de remuneração e encargos aplicáveis, sendo hábil para embasar ação monitória.

EMENTA: Contrato de abertura de crédito e demonstrativo de débito – documento hábil para o ajuizamento da ação monitória

"2. O contrato de abertura de crédito, acompanhado do respectivo demonstrativo de débito, possui liquidez e constitui, inclusive, documento hábil para o ajuizamento de ação monitória, de acordo com entendimento sedimentado na Súmula. 247 do Superior Tribunal de Justiça: 'O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória'."

Acórdão 1633315
, 07023410520228070005, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022.

Note-se que o contrato juntado é suficiente para comprovação da disponibilização do crédito e, de outro, a planilha de evolução do débito contém detalhamento suficiente para demonstrar a apuração do valor devido e de todos os encargos incidentes na atualização da dívida.

Argui a apelante que seria inaplicável a capitalização mensal de juros. É de conhecimento que a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual desde que haja previsão contratual expressa.

A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" ( REsp 973.827/RS , Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)

No presente caso, o contrato celebrado entre as partes contempla essa previsão de forma inequívoca, conforme consta da Cláusula Nona, devidamente corroborada pelos documentos apresentados na inicial. Ademais, a taxa efetiva anual de 12,469% e a taxa mensal de 0,984% estão alinhadas às práticas do mercado financeiro, não configurando abusividade ou qualquer afronta à legislação.

No tocante à comissão de permanência, também há respaldo para sua cobrança, desde que pactuada isoladamente e limitada às condições previstas no contrato. A análise detida da cláusula específica demonstra que a comissão de permanência foi prevista apenas para o período de inadimplemento e sem cumulação com outros encargos moratórios, observando, assim, os parâmetros estabelecidos pela Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. Esse entendimento foi reforçado no julgamento de casos semelhantes, que consolidaram a licitude da prática contratual quando respeitados os limites legais.

Quanto à aplicação dos juros remuneratórios, alega o apelante que as taxas cobradas seriam superiores à média de mercado e, por isso, onerosas e abusivas. No entanto, verifica-se que a taxa contratada encontra-se dentro dos padrões aceitos para operações similares e foi devidamente pactuada pelas partes no momento da celebração do contrato.

A alegação de abusividade, portanto, não encontra amparo em qualquer elemento probatório que demonstre a divergência significativa em relação às práticas de mercado, tampouco evidencia desproporcionalidade na relação jurídica firmada.

A decisão de origem não merece qualquer reparo, pois observou de maneira criteriosa os princípios que regem a relação entre as partes e aplicou corretamente as normas legais e jurisprudenciais pertinentes.

Por todo o exposto, concluo que os argumentos apresentados pelo apelante não são capazes de trazer reforma à sentença recorrida, que deve ser mantida na íntegra.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por entender que não houve qualquer ilegalidade ou abusividade no contrato firmado entre as partes.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 18/12/2024